Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE SOBREDINHO E VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SUSPOSTA POSSE EXCLUSIVA E PROPREIDADE DE FATO DO BEM. INVENTÁRIO E PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. FORO DO DOMÍCILIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSBILIDADE.

1. Não se tratando de sobrepartilha de bens, não há que se falar em prevenção do juízo sucessório.

2. Conforme dispõe o art. 612 do CPC, que informa o princípio do juízo universal, o juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, mormente quando as alegações se acharem provadas por documento, devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que se apresentarem complexas por demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.

3. A controvérsia em discussão diz respeito a alegado direito de propriedade da parte autora sobre veículo automotor registrado em nome do seu falecido pai, cuja partilha sendo processada em procedimento de inventário. Sua resolução está a exigir dilação probatória complexa, fato que extrapola a competência do juízo sucessório.

4. Em que pese a referida ação declaratória de propriedade tenha sido ajuizada em desfavor do espólio no foro de domicílio da autora, e não no foro do autor da herança (CPC, art. 48), não é possível reconhecer de ofício eventual irregularidade na distribuição do feito posto se tratar de regra de competência territorial (STJ, Súmula 33), razão pela qual é do juízo cível suscitado a competência para processar a causa, sem prejuízo de posterior apreciação de eventual de exceção de incompetência formulada oportunamente pelo réu.

5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.